Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017552-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (EMBARGADO), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Não se vislumbra o caráter protelatório na oposição de Embargos de Declaração porquanto está no âmbito do direito de defesa da parte embargante buscar a manifestação do Colegiado para temas que, em seu entendimento, não tenham sido enfrentados, embora sem razão.

Não se vislumbra litigância de má-fé a dar ensejo à imposição de penalidade, porquanto em que pese os esclarecimentos requeridos possuam cunho de rediscussão, não sendo acatáveis por aclaratórios, a oposição dos embargos de declaração não veio revestida de intuito manifestamente protelatório ou de evidente má-fé na sua interposição.

Embargos acolhidos, omissão suprida, porém não acolhido a postulação do pleito.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1017552-75.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMIRA COZER
(Id-251574689),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração oposto
ANTÔNIO DAMIAN PREVÊ NETO,
constante do Id-242770155, mantendo a decisão que
concluiu por deferir liminar e parcialmente a tutela de urgência, a fim de manter a requerente na posse do imóvel objeto do contrato particular de arrendamento rural, por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, contados a partir do fim do prazo previsto na cláusula quinta do contrato de Id 118469364 - Pág. 2, até ulterior deliberação judicial.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto em razão da rejeição dos Embargos de Declaração constante do Id-242770155, restou não apreciada a matéria deduzida pela Embargante nas contrarrazões constante do Id-242846188, concernente a condenação do Embargado ao pagamento de multa, constante do art. 1.026, §2º, do CPC, bem como condenação em litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório dos Embargos opostos pelo ora Embargado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão, dando caráter infringente ao julgado.

A parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-255788168.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão o Embargante.

A parte Embargada opôs Embargos de Declaração constante do Id-242770155, tendo sido contrarrazoado pela parte Embargada (Id-242846188).

Na oportunidade da apresentação das contrarrazões, a parte Embargada, ora Embargante pugnava pela aplicação de multa em razão da litigância de má-fé, bem como da incidência da sanção decorrente do art. 1.26, §2º, do CPC, haja vista a alegação de que os Embargos de Declaração opostos eram meramente protelatórios.

Todavia, quando da elaboração do voto, restou omisso quanto a apreciação dos referidos pontos ao qual posso a sua análise.

A despeito das alegações da parte Embargante, não vislumbro o caráter protelatório na oposição dos Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO DAMIAN PREVÊ NETO,
constante do Id-242770155,
porquanto está no âmbito do direito de defesa da parte Embargante buscar a manifestação do Colegiado para temas que, em seu entendimento, não tenham sido enfrentados, embora sem razão.

Entrementes, também não vislumbro litigância de má-fé a dar ensejo à imposição de penalidade, porquanto a discussão sobre o arrendamento rural ainda permanece em litígio, seja por meio do presente recurso ao qual se encontra perante esta Corte de Justiça, seja pela demanda principal ainda em trâmite pelo Juízo de primeiro grau.

Portanto, injustificado e temerário se faz a incidência da penalidade perseguida pela ora Embargante, pois em que pese os esclarecimentos requeridos possuam cunho de rediscussão, não sendo acatáveis por aclaratórios, a oposição dos Embargos de Declaração não veio revestida de intuito manifestamente protelatório ou de evidente má-fé na sua interposição, razão pela qual não há falar em aplicação da aludida penalidade.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para o fim de suprir a omissão apontada, todavia,
REJEITO
a postulação de condenação do ora Embargado em litigância de má-fé e penalidade trazida pela regra do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025